Tribunal: TJSP
Processo: 2261319-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação Civil Pública – Decisão recorrida que rejeitou as preliminares e recebeu a petição inicial – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Atos de improbidade administrativa – Existência, em tese, de evento danoso – Aplicação do princípio "in dubio pro societate" – Análise dos fatos que deverá ser feita dentro de uma cognição exauriente - Arguição de inépcia da inicial rejeitada – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.